Tribunal: TJBA
Processo: 0000073-14.2004.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000073-14.2004.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ASSIS PEREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS DE ASSIS PEREIRA

Advogado(s)
:
LEIDE MICHELE LUSTOSA FONTES

APELADO: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Antonio Carlos de Assis Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Coração de Maria que, em Ação de Indenização com pedido de liminar, julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Município de Coração de Maria, não reconhecendo o alegado vínculo do autor com a Administração Pública Municipal por ausência de prova constitutiva do direito pleiteado.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de contestação do Município réu acarreta presunção de veracidade quanto à existência do vínculo funcional entre o autor e a Administração Pública, bem como se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar tal vínculo para fins de percepção das verbas laborais pleiteadas.

O efeito material da revelia, consistente na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não se aplica à Fazenda Pública em virtude da indisponibilidade dos bens e direitos públicos, nos termos do art. 345, II, do Código de Processo Civil.

Nas ações em que o servidor público pleiteia o pagamento de verbas salariais não quitadas, cabe ao autor o ônus de comprovar o vínculo estatutário ou contratual com a Administração Pública, enquanto ao ente público compete a prova do adimplemento das verbas devidas, conforme a distribuição do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC.

A ausência de manifestação do Município réu na contestação quanto ao vínculo funcional não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando se trata de matéria de direito indisponível.

Os documentos juntados aos autos - extrato bancário com indicação genérica de "proventos" sem identificação da fonte pagadora e comunicação de afastamento assinada pelo próprio autor - são insuficientes para comprovar a existência de vínculo funcional com a Administração Pública Municipal.

A menção a informações constantes em site do Tribunal de Contas dos Municípios não constitui prova hábil a comprovar o vínculo alegado, por não ter sido apresentada nos momentos processuais oportunos, constituindo inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Conforme assentado na jurisprudência pátria, o fato de o Município não ter impugnado especificamente os documentos apresentados pelo autor não induz ao reconhecimento automático da procedência do pedido, quando não há elementos suficientes para comprovar a existência do vínculo funcional alegado.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000073-14.2004.8.05.0067, em que figura como apelante o ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ASSIS PEREIRA e como apelado o MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.